Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-84.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO AVOENGA. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. PAI PRESO NO SISTEMA PENINTENCIÁRIO. RENDA DA GENITORA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA FILHA MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os alimentos possam ser prestados pelos avós aos netos, trata-se de obrigação subsidiária e complementar, considerando que, em primeiro lugar, os alimentos devem ser prestados pelos próprios genitores, inteligência do enunciado de súmula n. 596 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Independente do fato de o pai das autoras estar preso, a questão primordial é que não se pode exigir a verba alimentar complementar dos avós se a genitora reúne condições financeiras de sustentar a filha menor, mesmo que não possa contar com os alimentos que seriam devidos pelo genitor.
3. Recurso não provido.